Tribunal: TJDFT
Processo: 0720565-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720565-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PATRICIA PEREIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a decisão interlocutória ID 128117063, permitindo a penhora das verbas salariais da parte executada, à razão de 30% de seus rendimentos líquidos. Assevera o agravante: É fato incontroverso que o novel CPC, no inciso IV, do artigo 833, estabeleceu a impenhorabilidade, como regra, dos salários e verbas análogas. Contudo, como toda regra, tal preceito normativo não é absoluto, comportando exceções dentro do próprio Códex, pois o §2o, do citado artigo permite a penhora das verbas salariais que ultrapasse o teto de 50 salários mínimos e em razão de pensão alimentícia. Contudo, os tribunais vêm remodelando a citada impenhorabilidade, permitindo a penhora das verbas salariais em situações específicas, vejamos os precedentes do egrégio STJ que demonstram a veracidade da afirmação exposta: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4o, DO CPC/2015). PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO 6 DIJUR – Diretoria Jurídica CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4o). 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Precedentes. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 7 DIJUR – Diretoria Jurídica IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DÉBITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1886436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifo nosso) 8 DIJUR – Diretoria Jurídica No mesmo sentido encontra a jurisprudência do TJDFT, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou pedido de penhora de parte dos rendimentos do executado. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3.2. Na mesma linha tem decidido este TJDFT: " (...) 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. (...)" (0700112872021807900, Relator designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/06/2021). 3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. O executado é Professor da Educação Básica e aufere renda líquida que demonstra ser ele capaz de arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito exequendo. 6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora, até a quitação do débito, de 10% da remuneração do agravado após abatidos os descontos obrigatórios. 7. Recurso provido. (Acórdão 1364567, 07186643720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de 9 DIJUR – Diretoria Jurídica julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Tais hipóteses, contudo, são excepcionais, devendo ser aplicada a constrição apenas quando constatado efetivamente que o devedor, apesar de possuir padrão financeiro que lhe permite o pagamento da obrigação, não mantém bens em seu nome e usa da impenhorabilidade salarial para frustrar o cumprimento de suas obrigações, como ocorre nos casos de salários acima da média nacional ou alto padrão de consumo. 4. Na hipótese retratada nos autos, a penhora de 10% do valor bruto dos rendimentos percebidos pelo agravado, abatidos dos descontos legais, não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, sendo perfeitamente conciliável com os interesses do credor de ver satisfeito o débito 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1362295, 07105631120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. 10 DIJUR – Diretoria Jurídica POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento na parte do pedido cuja apreciação implicaria supressão de instância. 2. Em se tratando responsabilidade solidária, decorrente da expressa renúncia ao benefício de ordem (CC, art. 828, I), não há necessidade de prévia citação da devedora principal para fins de responsabilização do fiador/Agravado pela dívida executada. 3. É admissível a penhora parcial de salário, bem como dos ganhos auferidos como trabalhador autônomo, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que os valores não comprometam a subsistência dos devedores e das famílias deles, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. A interpretação gramatical do texto do art. 833, IV e § 2o, do CPC/15 não esgota a hermenêutica jurídica, na espécie, fazendo-se necessária a intelecção sistemática e teleológica da norma, sob pena de inobservância de garantias fundamentais como a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, previstas nos arts. 4o e 8o do CPC/15 e art. 5o do CC. 5. É cabível a penhora parcial do valor bloqueado na conta bancária do Executado/Agravado, no valor equivalente a 30% dos proventos líquidos dele, por se tratar de medida que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não inviabilizando a subsistência digna do devedor, ao tempo em que garante a satisfação do crédito e atribui efetividade à execução. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1363651, 07097014020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para que o Juízo de origem fixe o percentual de penhora sobre a folha de pagamento, levando-se em conta a teoria do mínimo existencial. Solicito informações sobre o cumprimento da decisão. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022